Tribunal: TJES
Processo: 5008609-74.2023.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2025-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008609-74.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA e outros
RECORRIDO: MARIA DAS DORES RIBEIRO FONTES
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA
: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA CONTRATUAL. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO E CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO NÃO CONTRATADOS. FRAUDE. RELAÇÃO DE CONSUMO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS QUE NÃO COMPROVARAM A LEGITIMIDADE E AUTENTICIDADE DAS CONTRATAÇÕES. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA - BANCO BMG OMITIU DOCUMENTOS COM INDÍCIOS DE FRAUDE. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS. 1. Em ação declaratória de inexistência contratual fundada em alegação de fraude, cabe às instituições financeiras comprovar a legitimidade e autenticidade das contratações impugnadas. 2. Configura litigância de má-fé a conduta de banco que deliberadamente omite documentos que possam revelar indícios de fraude na contratação, conforme anotação manuscrita nos próprios autos. 3. Mantida sentença que declarou inexistentes os contratos, determinou cessação dos descontos, repetição do indébito em dobro e condenação por danos morais de R$ 6.000,00 para cada banco.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

O Recurso é cabível, tempestivo e o preparo foi realizado dentro do prazo legal.

Aproveito para deferir a gratuidade de justiça para a recorrida, nos termos do Art. 98 do Código de Processo Civil.

2. RELATÓRIO

Embora seja dispensável o relatório, o caso vertente carece de esclarecimentos.

Trata-se de ação declaratória da inexistência contratual, consubstanciada na negativa de pactuação de empréstimo bancário e de cartão de crédito consignado, em que a requerente alega não ter solicitado nem autorizado as contratações, juntando aos autos boletim de ocorrência em que comunica eventual fraude nas tratativas que deram origem aos descontos de seu benefício previdenciário. Sucessivamente, requer sejam cessados os descontos indevidos, a restituição dos valores já descontados, bem como a reparação por danos morais.

Em sede de contestação, o
BANCO BMG
alega fatos constitutivos do negócio jurídico, aduzindo que a relação jurídica é existente e o instrumento contratual teria sido assinado de próprio punho pela requerente, sendo, portanto, lícito os descontos efetuados e improcedentes os pedidos autorais.

Por sua vez, o
BANCO PAN
também aduz a regularidade contratual e licitude dos descontos, juntando aos autos documentos que entende comprovar a constituição do seu direito, bem como descreve o procedimento percorrido pela consumidora para a formalização contratual realizada por meio eletrônico.

Em sede de

sentença (ID 7490179) foi julgado o mérito no seguinte sentido:

[...]

Diante do exposto, dessa forma,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos iniciais para em face de:

BANCO BMG
:
CANCELAR
o contrato e, consequentemente, os descontos indevidos, retornando ao “status quo ante”;
CONDENAR
o réu ao ressarcimento, em dobro, das quantias indevidamente descontadas antes e que vierem a ser descontadas no decorrer da presente demanda, a título de danos materiais, com correção monetária do desconto e juros da citação, bem como condenar o réu ao pagamento de R$6.000,00 (seis mil reais) à autora, a título de danos morais, com correção monetária e juros a partir desta data (STJ 362), devendo ser abatido dos valores a serem recebidos pela parte autora o montante de R$1.232,00 (um mil, duzentos e trinta e dois reais), devidamente corrigido monetariamente;

BANCO PAN
:
CANCELAR
o contrato e, consequentemente, os descontos indevidos, retornando ao “status quo ante”;
CONDENAR
o réu ao ressarcimento das quantias indevidamente descontadas, e que vierem a ser descontadas no decorrer da presente demanda, em dobro, a título de danos materiais, com correção monetária do desconto e juros da citação e
CONDENAR
o réu ao pagamento de R$6.000,00 (seis mil reais) a título de indenização por danos morais, valor este a ser corrigido monetariamente e acrescido de juros, ambos partir deste arbitramento, em conformidade com a súmula 362 do STJ, devendo ser abatido dos valores a serem recebidos pela parte autora o montante de R$1.438,97 (um mil, quatrocentos e trinta e oito reais e noventa e sete centavos), devidamente corrigido monetariamente.

Via de consequência,
JULGO EXTINTO O FEITO
, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

CONFIRMO
liminar deferida.

Sem custas e honorários, ex vi legis.

[...]

Irresignadas, as instituições financeiras interpuseram recurso inominado almejando reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos feitos na exordial.

Em igual oportunidade, foram apresentadas contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
3. VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, recebo os recursos interpostos, os quais serão processados em seu efeito devolutivo regular, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

Após análise detalhada das questões submetidas a este colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal estabelece que "a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica".

Embora seja desnecessária nova fundamentação, cumpre destacar que demandas dessa natureza têm sido comuns perante o Poder Judiciário deste Estado, tratando-se de questão passível de julgamento pelas regras da experiência (art. 5º da Lei nº 9.099/95), sem, obviamente, descuidar da análise do conjunto probatório.

O presente caso envolve típica relação de consumo, devendo ser analisado à luz do Código de Defesa do Consumidor. Foi aplicada a inversão do ônus da prova prevista no inciso VIII do art. 6º do CDC, considerando a hipossuficiência da parte recorrida diante das empresas recorrentes.

As pretensões cumuladas nestes autos referem-se à inexistência das contratações pela parte requerente, que é categórica ao afirmar não ter consentido nem autorizado as transações. A requerente trouxe aos autos boletim de ocorrência informando suposta fraude nos contratos que originaram os descontos em seu benefício previdenciário.

As pretensões dos autos transcendem a mera discussão sobre a existência formal de contratos bancários, devendo as fornecedoras demandadas comprovar a legitimidade da existência dos negócios jurídicos entabulados, bem como a validade e a autenticidade dos documentos juntados.

O magistrado
a quo
enfrentou o mérito apreciando as provas produzidas e formou seu livre convencimento motivado, concluindo pela inexistência da comprovação da legítima celebração das contratações pela requerente, principalmente quanto à autenticidade dos contratos.

Diante da impugnação à sentença e das teses apresentadas pelos recorrentes, após análise dos autos, constato que, em relação à contratação com o
BANCO BMG
, o contrato apresentado com assinatura manual da requerente foi celebrado em maio de 2020. Contudo, analisando os documentos juntados, especialmente as faturas apresentadas, verifica-se que não houve saques ou compras realizadas por meio do cartão de crédito consignado contratado. Tal movimentação somente aparece em julho de 2021, para a qual o BMG apresenta cédula de crédito bancário e termo de seguro prestamista - documentos em que não há assinatura de próprio punho pela requerente.

Tal constatação diverge completamente das alegações em sede de contestação, quando o banco afirmou contratação presencial. Ainda que tivesse alegado oportunamente a contratação por meio digital, não foi capaz de comprovar a legitimidade da formação contratual em torno desse objeto (saque e seguro), nem de demonstrar elementos de autenticidade que confirmassem a inequívoca manifestação de vontade da consumidora.

Além disso, ao analisar os autos, nos termos do art. 81 do CPC, constato, de ofício, comportamento processual destituído de lealdade e do dever de colaboração com o juízo na busca pela verdade, perpetrado pelo BANCO BMG, configurando litigância de má-fé capaz de induzir em erro tanto o magistrado de primeiro grau quanto, em face do efeito devolutivo, os julgadores do recurso.

A conduta desleal consiste na inequívoca intenção deliberada de omitir provas que poderiam esclarecer os fatos e revelar indícios de fraude na contratação discutida nos autos, conforme expressamente declarado na anotação manuscrita pela defesa no tópico 3.1 da contestação (ID 7490168), que possui o seguinte teor:
"juntar os documentos que temos, desde que sem indícios de fraude"
.

É importante destacar que se trata de documento trazido aos autos pela própria parte no principal ato defensivo da fase de conhecimento, momento em que a ré possui o dever de, por força do princípio da eventualidade, apresentar todas as teses defensivas. Embora a peça defensiva tenha a finalidade de impugnar a pretensão deduzida pela parte adversa, ela não pode estar destituída das normas fundamentais do processo civil e dos deveres previstos no art. 77 do Código de Processo Civil.

Portanto, tratando-se de pretensão em que se discute a inexistência de relação jurídica - que necessariamente perpassaria pela análise da legitimidade e autenticidade da contratação -, a intenção de ocultar documentos que indiciassem fraude na contratação revela grave violação às diretrizes processuais civis e à efetiva proteção do consumidor.

Configura-se, assim, ato atentatório aos deveres de boa-fé, probidade, lealdade e cooperação, plenamente capaz de obstar a realização da justiça e causar prejuízo à parte contrária. Por essa razão, condeno a requerida/recorrente BMG ao pagamento de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, a ser revertida em benefício da consumidora requerente/recorrida, nos termos do art. 96 do CPC.

Quanto ao mérito do recurso do
BANCO PAN
, ainda que tenha discorrido genericamente sobre o caminho de segurança percorrido por seus clientes na formalização dos contratos eletrônicos, a recorrente não foi capaz de provar nos autos a autenticidade da assinatura eletrônica supostamente realizada pela requerente quando da contratação.

Nos autos, chama atenção o procedimento descrito para a verificação da biometria facial, em que a recorrente sustenta haver várias etapas na captura até sua conclusão, tais como imagens aproximadas do rosto e captura dinâmica dos movimentos dos olhos. Todavia, o único documento de imagem que junta aos autos nesse sentido é apenas uma fotografia de selfie da requerente, estando ela relativamente distante do aparelho obturador (inclusive aparecendo parte do sofá em que estava sentada), divergindo, portanto, das próprias informações de segurança descritas.

Pela análise dos documentos juntados, as recorrentes não se desincumbiram de seus ônus probatórios quanto à existência legítima das contratações. Não há outro caminho senão a declaração da inexistência contratual, o retorno ao
status quo ante
, a repetição do indébito e a condenação ao dano extrapatrimonial experimentado pela consumidora (especialmente diante da violação de sua dignidade e supressão do necessário à sua subsistência, face aos descontos de quase metade de suas verbas alimentares previdenciárias).

A hipótese dos autos não configura
error in judicando
, razão pela qual mantenho integralmente a sentença proferida.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS RECURSOS
interpostos e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo a sentença inalterada.

CONDENO A REQUERIDA/RECORRENTE BMG
ao pagamento de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, por litigância de má-fé, a ser revertida em benefício da consumidora requerente/recorrida, nos termos do art. 96 do CPC.

Condeno as recorrentes ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)